Tribunal: TJSP
Processo: 1500116-70.2021.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Apelantes que pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Vítimas que ofereceram relato firme, congruente com a versão dos policiais que atenderam a ocorrência e em harmonia com a prova dos autos – Negativa de autoria dos apelantes

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Apelantes que pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Vítimas que ofereceram relato firme, congruente com a versão dos policiais que atenderam a ocorrência e em harmonia com a prova dos autos – Negativa de autoria dos apelantes Giliard, Ângela e Pâmela que se mostram desconexas e inverossímeis – Confissão judicial do apelante Darlécio, descrevendo detalhadamente a empreitada delitiva e implicando os demais apelantes como coautores – Pleito subsidiário de afastamento da pena de multa – Inadmissibilidade – Preceito secundário da norma penal que deriva de expressa cominação legal – Pleito para fixação de regime menos gravoso ao apelante Darlécio que se revela inadmissível diante da reincidência e quantum da reprimenda - Pleito de fixação de regime semiaberto para os apelantes Giliard, Ângela e Pâmela – Admissibilidade – Penas-base definidas no mínimo – Inteligência da Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça – Correção de erro material atinente à quantidade de pena de multa atribuída ao apelante Darlécio – Recursos parcialmente providos.